Tribunal: TJSP
Processo: 0201526-43.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r no 180/78, com a redação dada pela Lei no 1.012/07 – O v. Acórdão afastou totalmente a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos critérios de juros moratórios e atualização monetária – Recurso Especial interposto – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.495.146/MG – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STJ sobre a matéria, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905 – STJ, j. 22/02/2018) - Admissibilidade - Fixação dos juros moratórios, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em linha ao entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810 – Repercussão Geral) – Acórdão alterado a fim de aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança no tocante aos juros moratórios, a partir de julho/2009 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC (aplicação do Tema no 905).
(TJSP; Apelação Cível 0201526-43.2008.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9.VARA; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Outros números:

7550465900

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pretensão do autor de que o benefício lhe seja reconhecido, em razão do falecimento de sua companheira – Aplicação do art. 147, inciso I, da Lei Complementar no 180/78, com a redação dada pela Lei no 1.012/07 – O v. Acórdão afastou totalmente a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos critérios de juros moratórios e atualização monetária – Recurso Especial interposto –

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pretensão do autor de que o benefício lhe seja reconhecido, em razão do falecimento de sua companheira – Aplicação do art. 147, inciso I, da Lei Complementar no 180/78, com a redação dada pela Lei no 1.012/07 – O v. Acórdão afastou totalmente a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos critérios de juros moratórios e atualização monetária – Recurso Especial interposto – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.495.146/MG – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STJ sobre a matéria, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905 – STJ, j. 22/02/2018) - Admissibilidade - Fixação dos juros moratórios, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em linha ao entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810 – Repercussão Geral) – Acórdão alterado a fim de aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança no tocante aos juros moratórios, a partir de julho/2009 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC (aplicação do Tema no 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0201526-43.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IPESP -
INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelado JOAO MARCELO CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
2
VOTO No 24244
APELAÇÃO CIVEL No 0201526-43.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: JOÃO MARCELO CÉSAR
Juiz de 1a Instância: Guilherme de Souza Nucci
PENSÃO POR MORTE Pretensão do autor de que o benefício
lhe seja reconhecido, em razão do falecimento de sua companheira
Aplicação do art. 147, inciso I, da Lei Complementar no 180/78,
com a redação dada pela Lei no 1.012/07 O v. Acórdão afastou
totalmente a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos critérios
de juros moratórios e atualização monetária Recurso Especial
interposto Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão,
tendo em vista o julgamento do REsp no 1.495.146/MG Juízo de
retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STJ
sobre a matéria, mediante sistemática dos recursos repetitivos
(Tema no 905 STJ, j. 22/02/2018) - Admissibilidade - Fixação
dos juros moratórios, nas condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, em linha ao entendimento consolidado pelo E.
STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810

Repercussão Geral) Acórdão alterado a fim de aplicar o índice de
remuneração da caderneta de poupança no tocante aos juros
moratórios, a partir de julho/2009 Adequação do julgado, nos
termos do artigo 1.040, II, do CPC (aplicação do Tema no 905).
Adoto o relatório de fls. 85/86.
Em sessão de 28/02/2011, esta Colenda Câmara
afastou os critérios de juros e atualização monetária previstos na Lei no
11.960/09 (fls. 89/95), aplicando-se, para tanto, juros de mora de 0,5% ao
mês, a partir da citação, conforme redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e
atualização de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
O IPESP interpôs recurso especial, pugnando pela
aplicação integral da Lei no 11.960/09 (fls. 98/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
3
Contrarrazões a fls. 104/109.
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público determinou o sobrestamento do recurso até pronunciamento
definitivo pelo STJ, tendo em vista que a questão tratada nos autos (Juros
Moratórios
Lei 11.960/09) foi submetida ao rito dos recursos especiais
repetitivos, correspondente ao paradigma REsp no 1.205.946 (fls. 116).
Os autos foram novamente remetidos à conclusão do
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, que determinou
o encaminhamento dos autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do
Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo
Civil; e, após manifestação da Turma Julgadora, determinou que retornasse os
autos para o exame de admissibilidade do recurso interposto (fls. 134/137).
Os autos foram, então, reencaminhados a esta E.
11a Câmara de Direito Público para cumprimento do determinado,
considerando a decisão proferida no julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810.
É o relatório.
Em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a
manutenção da decisão recorrida.
Verifica-se que o RE no 870.947/SE e o REsp no
1.495.146 aplicam-se na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
4
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera
por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da espécie, “que
dispõem
sobre
juros
moratórios,
possuem
natureza
eminentemente
processual”, e assim aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Desse modo, vinha esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público adotando esse entendimento, entendendo ser aplicável referido
diploma legal, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei federal 9.494, de
10.09.1997, passando a assim dispor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Ademais, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
5
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da
Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal
que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento
das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do Pretório
Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que
interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a
saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em
relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo
5o da Lei federal 11.969/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015,
tomou o número 810, e do voto do Emin. Relator, Ministro LUIZ FUX, "in
verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A título
ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE 851.079, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel.
Min. Teori Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
6
índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da
Fazenda Pública, é certo que o julgamento das ADIs no
4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo
reduzido. Daí a necessidade e urgência em o Supremo
Tribunal Federal pronunciar-se especificamente sobre a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial
que
vem
movimentando
os
tribunais
inferiores
e
avolumando esta própria Corte com grande quantidade de
processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou na data de 20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito, no
RE no 870.947.
Diante disso, é caso de se observar o entendimento
que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX, expresso
nas seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
7
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Este o critério a ser observado na espécie. Não há
mais como adotar para cálculo de correção monetária a variação da T.R.
preconizada pela Lei no 11.960/09, cujo comando subsiste apenas no tocante
à taxa de juros moratórios para as condenações oriundas de relação jurídica
não tributária.
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no
216, divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido
de que, para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 22/02/2018 (DJe 20/03/2018), três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
8
Recursos Especiais (REsp no 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, rel. Min.
Mauro Campbell Marques) submetidos ao regime dos recursos repetitivos
(Tema no 905).
Nesse contexto, observa-se que os presentes autos
foram devolvidos em razão do julgamento da repercussão geral decretada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.495.146/MG Tema no
905, cuja discussão gira em torno da aplicabilidade da Lei no 11.960/09,
adequando seu entendimento sobre a questão já definida pelo Pretório Excelso
quando do julgamento do Tema 810, DJE de 20.09.2017.
Ademais, como dito alhures, o Tema 810-STF está
em consonância com o hodierno entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905,
pelo sistema dos recursos repetitivos.
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelos C. STJ e STF, a fim de aplicar a
redação dada pela Lei no 11.960/09 no tocante aos juros moratórios
(segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir
de julho/2009 mantida, pois, a atualização monetária de acordo com
a Tabela Prática do TJSP), nos moldes do Tema no 905-STJ.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201526-43.2008.8.26.0000 -Voto no 24244 (AHC)
9
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, adequo o julgado para
adotar os critérios fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema no 905, no REsp no 1.495.146/MG, DJe 02/03/2018, a
fim de aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança no tocante
aos juros moratórios, a partir de julho/2009.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator